Tribunal: TJES
Processo: 0001882-08.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001882-08.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ENDLICH CARDOSO

APELADO: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OBSTADA POR DESÍDIA DO PRÓPRIO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DO APELANTE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA DOCUMENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação em face de sentença de improcedência, em que busca o apelante anular a sentença por alegado cercamento de defesa em virtude de ausência de colheita de prova oral. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedente a ação, determinando que o apelado proceda a entrega do recibo de transferência de moto, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos a contraprestação de sua parte.

2.
No caso, a prova oral foi devidamente deferida pela Magistrada a quo, oportunizando-se ao autor, ora apelante, a produção probatória desejada. Contudo, a desídia do próprio apelante e/ou de sua então advogada (tendo em vista as informações conflitantes fornecidas por ambos) em providenciar a regularização da representação do autor nos autos, inviabilizando-se o ato na data designada por ausência de patrono, sem justificativa adequada, a viabilizar a regular dispensa da produção da prova em razão de ato cuja culpa se atribui ao próprio interessado na colheita da prova oral (art. 362, II e §2º, CPC).

3.

Ademais, das capturas de tela do diálogo travado entre as partes por meio de aplicativo de mensagens instantâneas não é possível extrair o efetivo pagamento da contraprestação que incumbia ao apelante, motivo pelo qual não merece igualmente acolhida o pedido subsidiário de julgamento de procedência da sua pretensão inicial, uma vez que não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO ENDLICH CARDOSO,
contra a sentença de fls. 181/183, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, que julgou improcedente a pretensão autoral veiculada na presente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
.

Condenou, ainda, o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (fls. 187/201), o apelante alega, em síntese, que “é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação de obrigação de fazer, fazendo-se totalmente imprescindível o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas em audiência”, pois “ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois é através delas que se chegará à conclusão de que o apelado realizou o pagamento das contas da empresa nos termos avençados, bem como que até a presente data o apelado não procedeu a entrega do documento de transferência ao apelante”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo para “anular a sentença a quo, ante o nítido cercamento de defesa, reabrindo-se a fase instrutória e se permitindo ao apelante a produção de prova testemunhal, que será imprescindível para o deslinde da demanda”.

Subsidiariamente pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedente a ação, determinando que o apelado proceda a entrega do recibo de transferência da moto, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos o pagamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, a parte ora apelante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer objetivando a condenação do requerido/apelado ao fornecimento do recibo de compra e venda preenchido para que seja realizada a transferência de uma moto junto ao Detran/ES, uma vez que, segundo narra, cumpriu a sua parte no acordo entabulado, isto é, o “pagamento pelas contas da empresa D9”.

Durante o trâmite processual, após apresentado requerimento de produção probatória mediante oitiva de testemunhas, foi proferida decisão saneadora a qual acolheu o pedido por entender pertinente tal prova, e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 123/125).

Devidamente intimadas as partes acerca da decisão, foi apresentado rol de testemunhas pela parte autora (fl.129), sendo designada a referida audiência para o dia 08/02/2022 (fl. 135).

Posteriormente, consta certidão nos autos (fl. 145) que atesta que o apelante compareceu à Secretaria do Juízo na data de 08/02/2022, informando que tomou ciência da renúncia do mandato por sua advogada no dia 02/02/2022 e que, apesar de permanecer atuando pelo prazo de 10 (dez) dias, a patrona estaria impossibilitada de comparecer à audiência designada por ter sido submetida a uma cirurgia de tireoide no mesmo dia.

Ato contínuo, foi proferido despacho (fl. 147) determinando o cancelamento da audiência, e a intimação da advogada do apelante para “
comprovar nos autos a impossibilidade de ciência prévia a este Juízo a respeito da data e horário da cirurgia agendada para hoje (...), sob pena de a ausência ou a rejeição da justificativa importar desistência da prova oral deferida, uma vez que, em que pese ter havido a renúncia ao mandato, considerando a data da cientificação da renúncia à parte autora, evidenciada no documento recém-juntado aos autos, nesta data ainda representa a parte, por força do disposto no §1º do art. 112 do CPC
”.

Em resposta ao despacho, a então patrona se limitou a afirmar que o autor havia sido notificado da renúncia do mandato (e do prazo de 10 dias para constituição de novo advogado) via aplicativo de mensagens instantâneas em 25/01/2022 e que em 01/02/2022 informou à advogada que já havia contratado novo advogado, o qual faria a audiência designada para o dia 08/02/2022.

Afirmou, ademais, que teve sua cirurgia desmarcada duas vezes no início do ano, sendo por fim transferida para o dia 08/02/2022, mesmo data designada para o ato, destacando que em razão de contato telefônico do apelante às vésperas da audiência, informando que não estava conseguindo contato com seu novo advogado, ofereceu-se para acompanhar audiência designada, não demonstrando a parte, contudo, o seu interesse.

O d. Juízo, então, em análise da justificativa apresentada, entendeu pela desnecessidade de redesignação da audiência instrutória, consignando a desídia do requerente, ora apelante, em não proceder à regularização da sua representação nos autos, o que ensejou o cancelamento, em última hora, da audiência designada, compreendendo, assim, pela desistência da prova oral.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, unicamente à existência ou não de cerceamento de defesa.

Analisando-se detidamente o caderno processual, verifica-se que deve ser mantida a sentença, não assistindo razão ao apelante.

No caso, a prova oral foi devidamente deferida pela Magistrada a quo, oportunizando-se ao autor, ora apelante, a produção probatória desejada. Contudo, a desídia do próprio apelante e/ou de sua então advogada (tendo em vista as informações conflitantes fornecidas por ambos) em providenciar a regularização da representação do autor nos autos, inviabilizando-se o ato na data designada por ausência de patrono, sem justificativa adequada, a viabilizar a regular dispensa da produção da prova em razão de ato cuja culpa se atribui ao próprio interessado na colheita da prova oral (art. 362, II e §2º, CPC)

Ademais, das capturas de tela do diálogo travado entre as partes por meio de aplicativo de mensagens instantâneas não é possível extrair o efetivo pagamento da contraprestação que incumbia ao apelante, motivo pelo qual não merece igualmente acolhida o pedido subsidiário de julgamento de procedência da sua pretensão inicial, uma vez que não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

De todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do valor
atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Acompanho o voto de relatoria.